Tribunal: TJBA
Processo: 8056660-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056660-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES AGRAVADO: S. P. S. e outros Advogado(s):JOANA JULIA MATOS PINHEIRO, ANTONIO VINICIUS MATOS PINHEIRO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ERRO MATERIAL NA APRECIAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO FISCAL. CORREÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que versou sobre obrigação de operadora de plano de saúde custear tratamento para Transtorno do Espectro Autista em estabelecimento não credenciado. A embargante alega erro material no valor reconhecido para reembolso imediato das despesas, sustentando que o montante efetivamente comprovado por notas fiscais seria de R$ 29.341,00, e não R$ 6.276,66 como constou do acórdão embargado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material no acórdão embargado quanto ao valor efetivamente comprovado por documentação fiscal idônea para fins de reembolso imediato das despesas com tratamento; (ii) se é cabível a correção monetária e juros moratórios sobre o valor corrigido; (iii) se configura litigância de má-fé a conduta da embargada ao omitir informações sobre a documentação fiscal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O reexame detalhado da documentação fiscal acostada aos autos revelou a existência de dezesseis notas fiscais válidas emitidas por diferentes prestadores no período de abril a outubro de 2024, todas contendo os elementos essenciais exigidos pela legislação tributária. 5. A análise pormenorizada demonstrou que o somatório da documentação fiscal apresentada perfaz R$ 32.966,66, valor substancialmente superior aos R$ 6.276,66 reconhecidos no acórdão embargado, configurando inequívoco erro material na apreciação probatória. 6. O erro material configurado prejudicou substancialmente os direitos da embargante, uma vez que o valor reconhecido foi inferior ao comprovado por documentação fiscal idônea, gerando lesão patrimonial significativa. 7. Não se configurou litigância de má-fé, pois não restou demonstrado dolo específico ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, podendo o equívoco ter decorrido de falha na análise documental. 8. A correção monetária deve incidir desde a data de cada desembolso até o efetivo pagamento, utilizando-se o IPCA, e os juros moratórios de 1% ao mês são devidos desde a citação na ação originária. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para retificar o valor do reembolso imediato de 6.276,66 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para R$ 32.966,66 (trinta e dois mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com incidência de correção monetária e juros moratórios. Tese de julgamento: "1. Configura erro material passível de correção por embargos de declaração o equívoco objetivo na contabilização de documentos probatórios que resulte em prejuízo patrimonial à parte, quando o valor reconhecido for substancialmente inferior ao efetivamente comprovado por documentação fiscal idônea. 2. A correção de erro material em embargos de declaração não implica alteração da fundamentação jurídica do julgado, limitando-se ao aspecto quantitativo quando adequa o quantum às provas existentes nos autos. 3. Sobre o valor corrigido em sede de embargos de declaração incidem correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios desde a citação, como forma de recomposição integral do direito da parte.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, arts. 405, 406. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento nº 8056660-23.2024.8.05.0000, sendo Embargante Sofia Pinheiro Simões e Embargada Unimed do Sudoeste Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator